Tribunal: STF
Processo: Rcl 80581
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Leandro Norvino da Silva, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB) no Processo 0804424-80.2021.8.15.0371, por afirmado desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    Conforme salientado no BREVE RELATO DOS FATOS E DO PROCESSO, durante o período de validade do certame, a reclamada demonstrou comportamento expresso e inequívoco de que havia necessidade de nomeação dos candidatos para o preenchimento das vagas. Durante o período de validade do certame, a parte reclamada preencheu os cargos efetivos com a realização de contratações precárias, não obstante existirem candidatos aprovados no concurso público. O comportamento do ente demonstrou não somente a existência de cargo efetivo vago, mas a necessidade do provimento e a disponibilidade financeira para tanto.



    Diante desse contexto, o reclamante viu-se obrigado a recorrer ao judiciário para cessar o evidente ato de preterição praticado pelo Estado da Paraíba. É pertinente colacionar os trechos mais relevantes do acórdão que deu provimento ao reexame necessário:



    [...]



    Da decisão monocrática acima foi interposto agravo interno, o qual manteve a conclusão do relator:



    [...]



    Da decisão acima, é possível perceber que houve um equívoco por parte do TJPB ao apreciar a relação entre a tese consagrada nos autos do RE 837311 e o caso concreto aqui tratado.



    Diante disso, o reclamante então interpôs Recurso Extraordinário, o qual foi inadmitido.



    Com isso, o reclamante interpôs agravo interno para tornar possível o seguimento do RE para a Corte Suprema, contudo, o agravo foi improvido, por consagrar do entendimento que a decisão objeto do RE foi acertada:



    [...]



    No caso do reclamante não se tratava de mera expectativa de direito, mas sim de efetivo direito subjetivo à nomeação, pois as contratações se destinaram suprir a demanda de cargo efetivo que se encontra vago. Isso foi exaustivamente comprovado nos autos. Apesar disso, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba aplicou erroneamente o entendimento firmado no Tema 784, negado ao reclamante o seu direito subjetivo à nomeação (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    Segundo consta dos autos Leandro Norvino da Silva participou do concurso público de provas realizado pelo Estado da Paraíba no ano de 2019, tendo concorrido à vaga para o cargo de professor de educação básica III – Biologia, para a 9ª GRE, consoante Edital nº 01/2019/SEAD/SEECT.



    Segundo o Edital do Concurso para o cargo pretendido pelo recorrente existia inicialmente 07 (sete) vagas para a 9º Região de Ensino.



    E após a realização das provas, com a divulgação do resultado do concurso, o recorrente verificou que foi classificado na 15ª (décima quinta) posição. A princípio, fora do número de vagas previsto no edital.



    Afirma, que após a homologação do resultado final de classificação dos candidatos, o Estado da Paraíba passou a convocar os aprovados, seguindo a ordem de classificação, momento em que, na data do protocolo desta ação, o Estado da Paraíba convocou e nomeou, os candidatos classificados até a 11ª (décima primeira) posição.



    Na sentença, o pedido do autor foi acolhido, e confirmada a decisão initio littis para definitivamente obrigar ao Estado da Paraíba nomear o recorrente para o cargo de Professor de Educação Básica III (Id 15907524).



    Nesta instância, o Relator do processo, monocraticamente, deu provimento à remessa, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    Interposto Agravo Interno pelo demandante, a Quarta Câmara Especializada Cível deste Tribunal negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator – Id 20920064. 



    Através do Juízo de Admissibilidade, esta Presidência constatado que o acórdão impugnado encontra-se em consonância com a tese firmada no aresto paradigma, RE nº 837.311/PI (Tema 784), aplicou o art. 1.030, I, “b”, do CPC/2015, e negou seguimento ao Recurso Extraordinário (Id 29416746). 



    Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a matéria debatida nos presentes autos diz respeito ao direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas por edital de concurso público.



    Como visto, restou comprovado que a decisão objurgada andou bem em aplicar o RE n.º 837.311 RG/PI - Tema 784, vez que a questão discutida nos presentes autos é acerca do direito de nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital.



    Vejamos a ementa do julgado em questão:



    [...]



    Com efeito, conforme julgado supra, a tese estabelece que: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.



    Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    No caso dos autos o Agravante juntou vasta documentação em sua exordial, contudo não comprovou que as supostas vagas existentes foram preenchidas de forma precária para o cargo por ele pretendido de Professor de Educação Básica III.



    Desta forma, mesmo que existam as vagas reclamadas, não se pode distinguir, diante dos documentos acostados, a região ou o setor de lotação dos Servidores Contratados por Excepcional Interesse Público, tampouco a disciplina a ser por eles ministrada.



    No mesmo sentido, não restou comprovada a existência de quaisquer vagas para o cargo pretendido pelo recorrente, na ordem classificatória, após as nomeações, desistências, ou exonerações de profissionais pertencentes à mesma disciplina almejada, impossibilitando desta forma, a comprovação do direito perseguido.



    Seguindo essa linha de raciocínio, segue decisão deste Tribunal em caso análogo a estes autos:



    [...]



    Com efeito, restando demonstrado que o caso em análise se assemelha ao paradigma do RE n.º 837.311 RG/PI – Tema 784, é de ser mantido o desprovimento do recurso extraordinário, nos termos do decisum recorrido.



    Registre-se, que, conforme destacado na decisão agravada, o colegiado local entendeu não estarem configurados os requisitos necessários à convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas, porquanto, não restou demonstrada, cabalmente, a necessidade da contratação, a caracterizar ocorrida preterição.



    Destarte, os argumentos da parte agravante não desconstituem o juízo de adequação realizado pela Presidência ao padrão decisório estabelecido pelo STF. Em verdade, o recurso não apontou distinção relevante entre os casos (distinguishing) ou orientação já superada (overruling), o que, em tese, possibilitaria a discussão acerca da inaplicabilidade do paradigma à hipótese vertente (documento 23 – grifei).   



    A tese fixada no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 784 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 837.311/PI são aplicáveis ao caso concreto.  



    Outrossim, reverter a conclusão do Tribunal reclamado envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que seria incabível na análise do recurso extraordinário e também o é no exame da presente reclamação.  



    Veja-se a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG, TEMA 784. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 62.080 ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/10/2023).  



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Correta adequação das premissas fixadas no Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral ao caso concreto pelo Tribunal de Origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Tribunal de Origem utilizou-se das premissas estabelecidas no Tema nº 784 da Repercussão Geral para a solução da lide, tendo aplicado corretamente a hipótese nº III da tese fixada. 2. Impossibilidade de se chegar a conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal de Origem sem o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 69.399 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/9/2024).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 784). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 784 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 837.311/PI são aplicáveis ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem violou o entendimento fixado no Tema 784 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos manifestos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise. 4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 784 da Repercussão Geral. 5. Reverter a conclusão da Turma Recursal reclamada envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que é incabível na análise do recurso extraordinário e também no exame da reclamação. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido (Rcl 70.462 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/11/2024).  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator